Tribunal: TJMT
Processo: 1000968-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000968-35.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE : BIOAGRO INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.
AGRAVADO : BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BIOAGRO INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA contra decisão proferida Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de habilitação de crédito em recuperação judicial, acolheu parcialmente os embargos opostos por BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA. e excluiu os honorários sucumbenciais inicialmente arbitrados.
Pois bem.
Verifica-se que o presente agravo foi protocolado em 27/01/2020 (id. 31376995), bem como a expedição da guia na mesma data, sendo certo que a operação de pagamento do preparo se concluiu em 28/01/2020 (Id. 3156489).
A Resolução TJ-MT/TP no 03 de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico (PJE) no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, estabelece:
“Art. 46. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.
Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias.”
O Código de Processo Civil estabelece:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”
Por mais que o Tribunal de Justiça tenha relativizado a comprovação do pagamento do preparo para no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o efetivo pagamento tem que ser pago na data da interposição do recurso, nos termos do art. 1007, do CPC/2015.
A oportunidade de pagar as custas do recurso é dada logo após o protocolo do recurso no sistema PJe, momento em que é gerado o número do agravo e pode o agravante emitir a guia de recolhimento no site do TJMT e efetuar o pagamento do preparo no prazo estipulado na Resolução, ainda mais frente a era digital em que vivemos, onde os pagamentos podem ser efetuados mediante caixas eletrônicos, aparelhos eletrônicos móveis ou até mesmo pelo computador, através do sistema Internet Banking, sem a necessidade de se enfrentar filas de bancos.
A procrastinação do pagamento do preparo vai contra o espírito da Resolução no 03/2018 do Tribunal da Justiça de Mato Grosso que é, justamente, facilitar o trabalho dos advogados que efetuam o protocolo dos processos eletrônicos, que são o futuro do Poder Judiciário, mas deve-se se ater ao que dispõe a dita resolução, sob pena de afronta direta aos seus termos, e, inclusive, ao que dispõe o art. 1.007 do CPC/2015.
Não é crível que o pagamento do preparo possa ser reconhecido como válido se realizado quase ainda que um dia após o protocolo do recurso, considerando que o CPC estabelece que o recolhimento deve se dar no ato da interposição e a aludida Resolução flexibilizou apenas a comprovação do pagamento para o prazo de 05 (cinco) dias, pois, em momento algum, estabelece que o pagamento pode ser realizado do aludido prazo.
Ante o exposto, considerando o não atendimento ao disposto na A Resolução TJ-MT/TP no 03 de 12 de abril de 2018, art. 46, parágrafo único c/c art. 1.007, §4o, do CPC/2015, determino a intimação do agravante para realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal